Tribunal: TJDFT
Processo: 0706936-76.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0706936-76.2020.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: INDUSTRIA E COMERCIO DE MOTOBOMBAS FLUTUANTES RIO DO SUL LTDA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, ao Ministério Público. Intimem-se. Brasília, 12/07/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR